Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004192-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (AGRAVADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE CONSTATADA DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de bem, ainda que haja discussão acerca da não submissão à recuperação judicial, determinando-se a manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência do bem nas mãos dos recuperandos, durante o prazo de blindagem, tendo em vista a essencialidade, e por contraponto a não submissão ao plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

4. A essencialidade do bem foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a sua necessidade para a continuidade das atividades empresariais.

5. Assim, prevalece no “stay period” a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando haja discussão acerca da submissão dos bens à recuperação judicial, prevalecendo o princípio da preservação da empresa, sobretudo quando a posse ainda se encontra com os recuperandos."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 47.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Em síntese, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Diz que não há provas de essencialidade; e que, além disso, o Administrador Judicial não compareceu à Fazenda Nova Era, localização dos bens de propriedade do Agravante.

Argumenta que é expressivo o volume de bens declarados essenciais: lista de mais de 447 bens móveis e imóveis arrolados, sendo eles diversos veículos e máquinas.

Aponta má-fé dos Agravados, pois a contratação de créditos ocorreu durante a crise econômica experimentada por eles; e, logo depois, foi distribuída a Ação de Recuperação Judicial, em momento posterior ao pagamento da primeira parcela de 03 contratos.

Alega que “(...) As partes contrataram entre si 3 (quatro) cédulas de crédito bancário para o financiamento de 8 (cinco) bens móveis, todas elas garantidas por alienação fiduciária de bens móveis (máquinas); que, em garantia das referidas obrigações, os próprios bens foram alienados fiduciariamente ao Credor/Agravante, ou seja, ocorreu a transferência de propriedade e o domínio indireto das 08 máquinas novas que foram financiadas.

Afirma que existe o exorbitante saldo devedor de R$ 11.301.909,95 (onze milhões e trezentos e um mil e novecentos e nove reais e noventa e cinco centavos); que “(...) Os Recuperandos listaram os créditos pertencentes ao Banco DLL como credores com garantia real – Classe II. Contudo, os contratos pactuados entre as partes possuem alienação fiduciária, de modo, que não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial, por força do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, o que será objeto de divergência administrativa, cujo prazo está em curso. Além disso, os Recuperandos apresentaram lista unilateral de bens do grupo econômico que, segundo afirmam, seriam essenciais ao soerguimento das empresas em recuperação”.

Salienta que “(...) Os Agravados sustentam que são produtores rurais há mais de 35 anos. Contudo, o alto investimento no maquinário em discussão foi contratado apenas no ano de 2022, justamente no período em que o grupo alega ter enfrentado as dificuldades que ensejaram a recuperação judicial”; e que “(...) O grupo, composto por quatro produtores e uma pessoa jurídica, atuou por mais de 30 anos sem contar com os maquinários objetos dos contratos em discussão. E, de acordo com a lista de bens (doc. 06), possuem outros equipamentos com a mesma finalidade das máquinas de propriedade do Agravante, não se justificando, portando, que o Agravante seja impedido de reaver seus bens (...)”.

Acrescenta que da lista de bens indicados pelos Agravados – 17 estão quitados e, portanto, após a servirem à continuidade da exploração econômica, sem prejuízo dos credores que possuem contratos garantidos por bens móveis.

Defende que “(...) a manutenção da essencialidade de equipamentos que foram oferecidos como garantia de um débito de 11 milhões de reais, do qual apenas uma parcela foi adimplida, quando existem equipamentos sob propriedade dos Agravados que estão quitados e aptos a fomentar a atividade empresária, gera um enriquecimento ilícito aos Agravados ao passo que proporciona um prejuízo excessivo ao Credor/Agravante”.

Frisa que a decisão é genérica quanto à declaração de essencialidade dos bens; e que inexiste comprovação da essencialidade dos bens alienados.

Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que

“(...) A probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante está consubstanciada em todos os elementos que foram expostos anteriormente, especialmente no fato de que a lei, a doutrina e a jurisprudência reputam ser necessária a comprovação da essencialidade dos bens para que estes possam permanecer livres de atos constritivos e/ou da apreensão”; que “(...) Os Agravados não demonstraram a essencialidade dos referidos bens. Ao contrário, há nos autos documentos que levam à conclusão da prescindibilidade de tais maquinários, frente ao grande número de bens que compõem o ativo listado pelos Recuperandos – 46 (quarenta e seis) tratores, 17 (dezessete) plantadeiras e 14 (quatorze) plataformas”; que “(...) Ainda, o Laudo de Constatação Prévia não comprova a essencialidade dos bens (doc. 05), porque o Perito não foi ou, ao menos, não registrou, seu comparecimento na Fazenda Nova Era. Da análise do documento é possível verificar que o Perito se deslocou a Fazenda Morro Branco e as imagens registradas com localização apontam apenas o Município de Porto Esperidião/MT, local das Fazendas HS, Aroeira, Planalto, Morro Branco e Santa Maria”. (...) O periculum, por sua vez, é evidenciado diante do risco de depreciação pelo não uso, pelo uso indevido dos bens, pela ausência de manutenção adequada dos maquinários ou pelo desvio da finalidade dos bens”.

Requer “(...) a) Liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao reconhecimento da essencialidade dos bens de propriedade do banco Agravante. b) No mérito, seja reformada a r. decisão para, ao menos, condicionar a proteção conferida aos bens tidos como essenciais à comprovação individualizada e pormenorizada dos bens que alegadamente essenciais, correlacionando-os e dimensionando a frota com as áreas agricultáveis que cultivam e/ou que alegam pretender cultivar e, que sejam prestados os esclarecimentos a respeito dos motivos que ocasionaram a crise financeira, e real viabilidade de soerguimento do grupo empresarial”.

O pleito liminar foi indeferido, sendo interposto Embargos de Declaração.

Os embargos foram parcialmente acolhidos, para o fim de
RECONHECER
o erro material, extirpando-se da decisão a expressão “(a fim de que o bem apontado - VW/GOL 1.0 12V - chassi 9BWAG45U3NT071059 - não seja considerado essencial),
todavia, foi mantido o indeferimento liminar.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo, interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Após a devida análise, no mérito, tem-se que agravo não merece provimento.

É que, ainda que conste discussão acerca de não submissão dos bens à recuperação judicial, eis que o crédito decorre de garantia real, não merece êxito a alegação de ausência de prova de essencialidade do bem, eis que há laudo de constatação judicial apontando a essencialidade dos bens (maquinários agrícolas:
1
- TRATOR AGRICOLA 4R VALTRA BH184 4X4 NFCI A213DEEDBFFB 4B45B1CF0926C5DBCE42 ANO FABRICAÇÃO 2022 MOD 2022 SERIE DO MOTOR NMD134019 SERIE PRODUTO W18464267;
2-
TRATOR AGRICOLA A124L VALTRA 4X4 NFCI D8D052AB5E914CA296E52D26F4B61438 ANO FABRICAÇÃO 2022 MOD 2022 SERIE DO MOTOR NMF173047 SERIE PRODUTO A12L639164 COR MONOBLOCO 9AGT2021HNC003732;

3-
TRATOR AGRICOLA A74S VALTRA 4X4 NFCI 30732D61D4FD4538AA804AEF99C32B25 ANO FABRICAÇÃO 2022 MOD 2022 SERIE DO MOTOR MMD493008 SERIE PRODUTI A 07S630431 COR MONOBLOCO 9AGT2023KNC001455;

4-
Plantadeira – MOMENTUM FENDT 30F NFCI ANO FABRICAÇÃO 2022 MOD 2022 SERIE PRODUTO MOM3647202 COR MONOBLOCO 000MOM03JNI000703;
5-
Trator – TRATOR AGRÍCULA FENDT 939 TRATOR FENDT 939 VARIO GEN 6 ANO FABRICAÇÃO 2022 MOD 2022 SERIE PRODUTO 39LR642601 C OR MONOBLOCO WAM96026L00F01501;
6-
PLAT FLEX DRAPER FENDT 45 FT NFCI E1094D482ECC4D89A84D7E85B7510F13 MONOBLOCO: 9AGP1127CKS000002 - SERIE COMERCIAL 1371558704 ANO 2019;
7-

TRATOR FENDT 942 VARIO GEN 6 ANO FABRICAÇÃO 2022 MOD 2022 SERIE PRODUTO 42SR634356 COR MONOBLOCO WAM96126T00F02563)

Com esse viés, ao menos durante o período de blindagem, com possibilidade inclusive de prorrogação, cabe ao Juízo da recuperação judicial determinar suspensões de atos de constrição que recaiam sobre os bens essenciais à proteção e manutenção da atividade empresarial.

A propósito, convém transcrever uma parte do parecer:

“(...) O recurso não merece prosperar.

Como relatado a insurgência recursal está no reconhecimento judicial da essencialidade dos bens do Grupo Recuperando, sob a fundamentação de teses tais como: “ausência de prova de essencialidade”, “indícios de não essencialidade”, “contratos foram assinados como movimento de expansão, e não para suprir necessidade operacional essencial”, e “má-fé dos Agravados”.

Com efeito, não se desconhece que, em regra, os bens sujeitos à garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente disposto no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005. Tal previsão visa assegurar os direitos do credor fiduciário, preservando a natureza do instituto da propriedade resolúvel e o equilíbrio entre os interesses dos credores e da recuperanda.

Todavia, a aplicação da norma deve ser analisada com cautela, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. Isso porque, em situações excepcionais, determinados bens, ainda que gravados com garantia fiduciária, podem ser protegidos dos efeitos da constrição judicial, desde que demonstrada sua essencialidade para a continuidade das atividades empresariais da recuperanda. Assim, uma vez demonstrada tal essencialidade, tais bens submeter-se-ão aos efeitos do período de blindagem (stay period), como determinado pela parte final do mencionado dispositivo legal.

No caso em apreço, o juízo a quo deliberou acerca da essencialidade dos bens listados, empós apresentação de laudo de constatação prévia de profissional designado, elaborado nos termos do art. 51-A da Lei no 11.101/05, do qual se extrai a essencialidade do bem ora em discussão para a continuidade das atividades do Grupo Recuperando, mormente diante da sua natureza e, ainda, do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos arts. 48 e 51 do mesmo diploma.

Em outra decisão, aliás, o magistrado reiterou que o “constatador prévio outrora designado por este Juízo, fundamentando-se em visita in loco, destacou todo bem cuja perda ou inutilização comprometeria de forma grave a continuidade das atividades normais da empresa, lista esta que fora expressamente indicada no momento da declaração de essencialidade durante a fundamentação e dispositivo do decisum Id. 178991980.” ID 182483904 AUTOS DE ORIGEM.

Desse modo, a manutenção do bem na posse dos recuperandos, por ora, representa a preservação do patrimônio da empresa e, consequentemente, a proteção dos interesses dos próprios credores, não havendo razões para a reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III – Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida. (N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no stay period é do juízo universal. “4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)” (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

No ponto, para o Superior Tribunal de Justiça, “há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)”. (STJ - CC: 153473 PR 2017/0179976-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).

Certamente não se espera do julgador uma análise perfeitamente técnica das condições de emprego dos bens da sociedade empresária, bastando relacioná-lo, de maneira convincente, às atividades precípuas, das quais a recuperanda não pode se abster sem prejuízo de sua própria existência. Essa correlação demanda ao menos um escorço probatório, apto a transparecer um mínimo de realidade das alegações feitas em favor da declaração de essencialidade de tais bens.

Ademais, cumpre observar que a essencialidade dos bens não é matéria estática, que uma vez decidida, não possa mais ser revista, já que o decurso do tempo pode alterar a situação fática que antes abrangia a essencialidade e hoje pode não mais abrangê-la (...) [sendo] direito alienável do credor fiduciário buscar informações, no momento que lhe convier, sobre a situação dos bens, inclusive da regularidade documental, uma vez que é o proprietário do bem, ainda que subordinado a uma condição resolúvel. (TJ-MT AI 10219758320208110000).

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso”.

Assim, considera-se demonstrada a essencialidade dos bens em discussão, em consonância com laudo, o qual é suficiente e embasa a decisão recorrida, ao menos durante o período de blindagem.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente nesta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precdedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025